Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-16.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007362-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHAYUAN GOMES DA SILVA - CPF: 036.951.302-96 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recursos Inominados nº
1007362-16.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SHAYUAN GOMES DA SILVA.

Recorrida:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
08 a 11/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à reclamada o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

3.

Ainda que comprovada, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

4.

Não comprovada à legalidade do débito, impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

5.

A condenação em litigância de má-fé deve ser afastada, tendo em vista que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 e 81 do CPC.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e reconheceu a litigância de má-fé e, por conseguinte, condenou o reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) com fulcro nos arts. 85, § 2º, do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

O reclamante postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

A reclamada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos e a prova produzida, verifica-se que o reclamante teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído.

Percebe-se que apesar de alegar a legitimidade do débito negativado, a reclamada não logrou êxito em comprovar sua alegação, uma vez que não juntou aos autos o contrato supostamente firmado com o reclamante.

A reclamada, em sede de contestação
juntou à defesa diversos documentos, tais como extrato financeiro, histórico escolar,
contrato de prestação de serviços educacionais e pagamento de acordo, com certificado de aceite digital
,
os quais demonstrariam que o reclamante teria firmado consigo contrato de prestação de serviços educacionais, contudo, em nenhum deles consta a assinatura do reclamante.

Cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo se tem como prova legítima da contratação, no entanto, no presente feito, o Certificado de Aceite Digital anexado aos contratos não possuem as informações mínimas necessárias para que possa ser atestada a autenticidade da assinatura do reclamante, não havendo informações sequer acerca do
endereço de IP (Internet Protocol) de acesso do contratante
.

Corroborando:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DA EXEQUENTE. ALUNO QUE CONTRATOU POR MEIO DO SITE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL.
ACEITE QUE NÃO SUBSTITUI A NECESSIDADE DE ASSINATURA NO DOCUMENTO, TAMPOUCO EQUIVALE À ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. CERTEZA DO TÍTULO DERRUÍDA
. "
Não é possível reconhecer a executividade de contrato eletrônico assinado digitalmente na hipótese em que os contratantes não utilizaram assinatura certificada conforme a ICP-Brasil. Isso porque, no que tange aos contratos eletrônicos, parece salutar a exigência de que a assinatura digital seja devidamente aferida por autoridade certificadora legalmente constituída, haja vista que, assim, a vontade livremente manifestada pelas partes estaria chancelada por um mecanismo tecnológico concedido ao particular por determinadas autoridades, cuja atividade possui algum grau de regulação pública, e mediante o preenchimento de requisitos previamente estabelecidos.
E, no Brasil, a estrutura jurídico-administrativa especificamente orientada a regular a certificação pública de documentos eletrônicos, conferindo-lhes validade legal, é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), instituída pela Medida Provisória 2.200-2/2001. Assim, sob o regramento legal atualmente vigente, não há como equiparar um documento assinado com um método de certificação privado qualquer e aqueles que tenham assinatura com certificado emitido sob os critérios da ICP-Brasil" (REsp 1495920/DF, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15/5/2018). HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 03037368620148240011 Brusque 0303736-86.2014.8.24.0011, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 30/01/2020, Quarta Câmara de Direito Civil). (destaquei).

Recurso Inominado nº.: 1030752-51.2020.8.11.0002 Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória Recorrente (s): MARIA APARECIDA DA SILVA Recorrido (s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 15/04/2021 E M E N T A RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em alegações, bem como em telas sistêmicas com alguns dados, que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório.
Deve ser excluído o nome da Consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito.

(TJ-MT 10307525120208110002 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/04/2021)

Desta forma, a reclamada não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual revela-se indevido o débito e a negativação realizada.

Todavia, constata-se através de consulta pública
a existência de negativações preexistentes lançadas pelo BANCO ITAÚ, LOJAS RIACHUELO e ITAUCARD. Portanto, quando efetivada a restrição aqui discutida 11/06/2021 havia restrição anterior registrada no cadastro de inadimplentes, cuja ilegalidade não restou comprovada.

Assim, infere-se que há apontamento negativo preexistente, o qual afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes.

Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada à legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.

No tocante a litigância de má-fé deve ser afastada, tendo em vista que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de determinar a exclusão do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, e declarar inexigível o débito mencionado na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Caberá à Secretaria do Juizado Especial de origem a expedição de ofícios às entidades mantenedoras do cadastro de inadimplentes, determinando a baixa da restrição discutida nesta demanda.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024